Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PLANO DE SAÚDE. DEVER ALIMENTAR. DESNECESSIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou.”
2. Aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio, responde pelo proveito que dele retira já que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem, até o aperfeiçoamento da partilha.
3. A todo tempo, qualquer dos condôminos do imóvel pode exigir a divisão da coisa comum (art. 1.320, CC), não recaindo em nenhum dos ex-cônjuges a competência exclusiva de realizar a venda.
4. A inclusão de ex-cônjuge no plano de saúde deve ser aferida sobre o prisma do dever alimentar. O requerente recebe proventos de aposentadoria e não demonstra incapacidade financeira ou laboral.
5. A juntava extemporânea de documentos caracteriza inovação recursal, quando não preenche os requisitos do art. 485, CPC.
6. Constata a possibilidade de o autor arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência, bem como as custas processuais, o benefício da gratuidade deve ser revogado.
7. Nas causas em que o arbitramento dos honorários se mostrar desproporcional e elevado, a apreciação deve se pautar em critérios equitativos.
8. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da requerida. Honorários fixados.